Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por M VALLE CONSTRUCOES LTDA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento, movida por MOACIR SIDNEI MENDES, parte agravada, em desfavor do Agravante e de ENTRESSAFRA CORRETORA E CONSULTORIA LTDA, por meio da qual o d. juiz a quo deferiu pedido de antecipação de tutela e determinou a indisponibilidade de unidades imobiliárias pertencentes às requeridas. Eis os termos da decisão agravada: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência, formulado por MOACIR SIDNEI MENDES, em face de M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. e ENTRESSAFRA CORRETORA E CONSULTORIA LTDA., em que a parte autora busca o imediato bloqueio e a indisponibilidade dos bens de propriedade das rés perante o 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, bem como sua inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Em sua petição inicial (ID 192304140), o autor relata que é o sucessor da extinta sociedade empresária Diplomata Equipamentos Ltda., que teria sido credora de débito contraído por Aroldo Azevedo dos Santos, Carolina Naoum Junqueira e Mariana Naoum dos Santos, no valor de R$ 975.086,97 (novecentos e setenta e cinco mil, oitenta e seis reais, e noventa e sete centavos), a qual foi objeto de instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, firmado em 30/09/2012 (ID 192308801). Pelo supramencionado negócio jurídico, os devedores se comprometeram a saldar a dívida mediante a transferência dos direitos sobre unidades autônomas a serem construídas no imóvel localizado na Quadra QN 401, Lote 01, Conjunto G, Samambaia-DF, devendo a ré M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA. entregar os Apartamentos 303, 504, 703, 904 e 1.103, ao final da construção para a empresa Diplomata, sucedida pelo autor (ID 192308801). Em adição, no mesmo instrumento, foi realizada a cessão de direitos imobiliários da empresa Diplomata em favor da ré ENTRESSAFRA CORRETORA E CONSULTORIA LTDA. Assim, a ré M VALLE CONSTRUÇÕES deveria entregar os imóveis diretamente à ré ENTRESSAFRA CORRETORA, outorgando-lhe as escrituras públicas após o término da obra (ID 192308801). Ocorre que, segundo o autor, para que a cessão de direitos em favor da ré ENTRESSAFRA CORRETORA produzisse efeito, a ré deveria ter pagado uma contrapartida financeira que foi acordada verbalmente, o que não aconteceu. Por esse motivo – e, também, por violação à forma jurídica exigida para a validade do ato –, o autor requer a declaração de nulidade das cláusulas de cessão dos apartamentos construídos, ou, alternativamente, a anulação pelo vício de lesão e de fraude contra credores. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade do direito, eis que a cláusula quinta do instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças estabelece a cessão de direitos sobre os imóveis objeto do contrato em favor da ré ENTRESSAFRA CORRETORA E CONSULTORIA sem que qualquer contraprestação tenha sido prevista (ID 192308801). Já o provável perigo de dano decorre do fato de que, muito embora o autor tenha enviado notificação extrajudicial para as rés em 2022 (ID 192308827 e ID 192308823), tendo, inclusive, sido contranotificado pela ré M VALLE CONSTRUÇÕES, que garantiu que somente cumpriria o pacto após o imbróglio ser superado (ID 192312233), houve a transferência, em 2023, dos Apartamentos 504, 703, 904 e 1.103 pela ré M VALLE CONSTRUÇÕES em favor da ré ENTRESSAFRA CONSTRUTORA (ID 192309895), que, logo em seguida, vendeu as unidades autônomas para terceiros (ID 192309913, ID 192309901, ID 192309910 e ID 192309912), tendo restado apenas o Apartamento 303 em titularidade da ré M VALLE CONSTRUÇÕES, mas com restrição (ID 192309904). Por fim, em atenção ao § 3o, do art. 300, do Código de Processo Civil, que fixa requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque o patrimônio bloqueado para garantir cumprimento de eventual obrigação reconhecida pode vir a ser liberado ao final da demanda. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a indisponibilidade das unidades imobiliárias pertencentes às rés M VALLE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 37.119.419/0001-77, e ENTRESSAFRA CORRETORA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 76.508.696/0001-23, localizadas no empreendimento RESIDENCIAL LE GRAND VISTA, situado na Quadra QN 401, Lote 01, Conjunto G, Samambaia-DF, registrados no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 192308842). (...) Em suas razões recursais, o Agravante refuta a probabilidade do direito do autor/agravado, conforme reconhecido pelo d. Juízo a quo. Discorre sobre a origem do débito. Refuta, igualmente, a existência de “perigo de dano”. Alega excesso de penhora. Sustenta que a medida inviabiliza sua atividade empresarial. Por fim, aponta a ocorrência de abuso de direito por parte do autor/agravado. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A decisão agravada foi proferida com fundamento em documentos que indicam, em princípio, a existência da dívida e as razões para o longo transcurso de tempo até sua cobrança. Desse modo, as alegações do Agravante acerca da origem da dívida exigem exame mais apurado do caso e de contraditório. Ademais, não se constata risco da demora capaz de causar dano irreversível ao agravante, de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser mantido até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 05 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator